Tribunal: TJSP
Processo: 1001913-13.2018.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – LEGITIMIDADE PASSIVA - PROVA ORAL E DOCUMENTAL – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – Produção de prova oral e documental que comprovou que o réu adquiriu a motocicleta e se comprometeu ao pagamento do financiamento – legitimidade passiva.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – LEGITIMIDADE PASSIVA - PROVA ORAL E DOCUMENTAL – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – Produção de prova oral e documental que comprovou que o réu adquiriu a motocicleta e se comprometeu ao pagamento do financiamento – legitimidade passiva.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159670
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001913-13.2018.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante
REGINALDO TIAGO SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TEREZINHA DE
LOURDES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001913-13.2018.8.26.0311 - VOTO 27772
APELANTES: REGINALDO TIAGO SOBRINHO
APELADOS: TEREZINHA DE LOURDES SILVA
COMARCA: Foro de Junqueirópolis
JUIZ SENTENCIANTE: Dr(a). MARCELO LUIZ LEANO
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO

LEGITIMIDADE PASSIVA - PROVA ORAL E DOCUMENTAL
MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 Produção de prova oral e documental que comprovou que o réu
adquiriu a motocicleta e se comprometeu ao pagamento do
financiamento legitimidade passiva.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
98/103, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação para condenar o requerido
ao pagamento das prestações vencidas da motocicleta “Honda CG 160 start”, a ser apurado
na fase de liquidação de sentença. Condenou ainda o réu, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Entendeu o i. Magistrado de Primeiro Grau que, a prova oral produzida,
comprovou que o réu adquiriu a motocicleta objeto da lide. Logo, era de rigor a condenação
ao pagamento das parcelas referente ao financiamento.
Vencido, insurge-se o requerido.
Em suas razões recursais alegou que não adquiriu a motocicleta descrita na
inicial. Aduziu mais que, o veículo teria sido adquirido por Edson Pereira do Nascimento, de
acordo com documento juntado a fls. 92/93. Pediu a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001913-13.2018.8.26.0311 - VOTO 27772
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram remetidos
a este E. Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer julgada procedente, sobrevindo o
presente recurso.
O mérito recursal está adstrito à alegação de ilegitimidade do requerido.
Em sua peça inicial, afirmou a autora que, em 02 de junho de 2017, vendeu
ao requerido a motocicleta marca/modelo Honda CG 160 start, ano 2016. Em decorrência do
pacto, o réu se comprometeu a quitar o financiamento firmado pela autora junto ao Banco
Pan. Contudo, o requerido teria deixado de pagar as parcelas de números 17, 18, 19 e 20.
Em consequência, a financeira passou a cobrar da requerente as parcelas em aberto.
O réu, em sua defesa, alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo,
aduzindo que o comprador seria o senhor Edson Pereira do Nascimento, conforme
documento de fls. 92/93.
O recurso não prospera.
Primeiramente, insta esclarecer que, a motocicleta objeto da lide fora
adquirida pela autora em fevereiro de 2017, sendo que, para quitar o preço, teria contratado
um financiamento junto ao Banco PAN. Em decorrência de dificuldades financeiras, ela teria
revendido o veículo para o réu, sem que houvesse o termo de anuência do agente
financeiro.
Não prospera a tese do réu, de que não seria o comprador da motocicleta.
Isso porque, as duas testemunhas ouvidas em audiência presenciaram a
negociação e confirmaram que o réu adquiriu a motocicleta objeto da lide.
O documento de fls. 92/93, juntado pelo réu, ao contrário do alegado,
demonstra, em verdade, que ele teria revendido a motocicleta. Isso porque, se trata de um

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001913-13.2018.8.26.0311 - VOTO 27772
“Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Promessa de Pagamento e Outras
Avenças”, firmado entre o requerido e terceiro estranho à lide.
Consta do referido documento que este terceiro, estranho à lide, senhor
Edson Pereira do Nascimento, se comprometeu a ressarcir o réu, em caso de condenação
nestes autos.
Não seria razoável que o réu firmasse um pacto com terceiro, de confissão de
dívida, tendo por objeto o pagamento das parcelas em atraso, referente ao financiamento da
motocicleta descrita na inicial, se ele não tivesse qualquer envolvimento com referido
veículo.
Da análise das provas apresentadas documental e testemunhal conclui-se
que o réu adquiriu a motocicleta da autora, e repassou o bem a terceiro. Logo, deve arcar
com o pacto firmado com a autora, ou seja, a quitação do preço, que corresponde ao
pagamento do financiamento contratado pela requerente.
Destarte, a r. sentença da Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Mais, creio, é desnecessário.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001913-13.2018.8.26.0311 - VOTO 27772
A teor do disposto no artigo 85, § 11o, do CPC, passo a majorar a verba
honorária para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora